Tribunal: TJMT
Processo: 0004489-69.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0004489-69.2015.8.11.0003
RECORRENTE(S): UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RECORRIDO(S): RAFAEL DE SOUZA GAMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 30322998) interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 19118974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 15 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO E DE COBERTURA DOS EXAMES PRESCRITOS – URGÊNCIA MÉDICA – NECESSIDADE DE IMEDIATO ATENDIMENTO OU REALOCAÇÃO À PROFISSIONAL PARTICULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGUSTIA PSICOLÓGICA – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o não preenchimento deste requisito pela parte ré impõe o não conhecimento do seu apelo.
2. A recusa injustificada da Operadora do plano de saúde em efetivar o atendimento de urgência solicitado pelo consumidor ou, em caso de impossibilidade, transferi-lo à atendimento médico privado, com os custeios das despesas, configura descumprimento contratual e falha na prestação do serviço.
3. O ressarcimento de despesas médicas não se amolda à hipótese de cobrança indevida, não sendo aplicável ao caso a disposição do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (STJ - AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0004489-69.2015.8.11.0003. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 08/10/2019. Publicado em 15/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 20216951, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 25914997).
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 10; 12, VI e 35, §7o da Lei n. 9.656/98; Resolução 259/11 da ANS; artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 113, 187, 219, 421, 422, 476, 478, 479, 927 do Código Civil, ao argumento de que o plano contratado não cobre atendimento fora da área de abrangência geográfica sem que configurada a urgência/emergência, o que afastaria a negativa injusta, o reembolso integral bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta, ainda, que não houve negligência da Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 30339498) e devidamente preparado (id. 30378467).
Contrarrazões no id. 33747483.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 10; 12, VI e 35, §7o da Lei n. 9.656/98; Resolução 259/11 da ANS; artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 113, 187, 219, 421, 422, 476, 478, 479, 927 do Código Civil, a Recorrente alega que o plano contratado não cobre atendimento fora da área de abrangência geográfica sem que configurada a urgência/emergência, o que afastaria a negativa injusta, o reembolso integral, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 25726046 ):
“Portanto, considerando que a discussão recursal restringe-se à modalidade de ressarcimento e ao dever indenizatório por danos morais, restando assentada e sepultada questão relativa à falha na prestação de serviço da Unimed ao não disponibilizar a consulta requerida pelo autor, inclusive em caráter de urgência, afinal, não foi tópico validamente impugnado da sentença, a meu ver, não há dúvida de que houve caprichosa negativa da Unimed, com a indevida recusa de cobertura do atendimento médico e de ressarcimento das despesas, o que configura ato ilícito passível de acarretar o dano moral indenizável e também ser ressarcido pela parte ré.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à negativa injusta de atendimento demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que: "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.".Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A conclusão do acórdão recorrido de que houve injusta e abusiva negativa de cobertura a tratamento essencial para a recorrida, de acordo com seu médico, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).”
Igual entendimento é aplicado à alegação de ausência dos elementos caracterizadores do dano moral indenizável, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA RECONHECIDA. CARÊNCIA AFASTADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela configuração do dano moral devido à recusa injustificada de tratamento médico de urgência. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor estabelecido para indenização dos danos morais, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante fixado pela Justiça de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1829258/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)
Também é inviável, via Recurso Especial, rever as hipóteses de cobertura do plano por demandar a análise de cláusulas contratuais, contrariando a Súmula 5 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar as cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1450289/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...) (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Assim, considerando que a Resolução 259/11 da ANS é norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII